Tribunal: TJDFT
Processo: 0727774-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SIGILO BANCÁRIO. CONSULTA AOS SISTEMAS DIMOF E DECRED. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O princípio da vedação ao non factibile, que decorre logicamente da vedação ao non liquet, impõe ao Poder Judiciário que persiga a realização concreta do comando decisório e a efetividade da execução, com fulcro nas normas fundamentais do processo civil insculpidas nos artigos 4o, 6o e 789 do CPC.
2. Ante as peculiaridades fáticas do caso vertente, mostra-se adequado o afastamento do sigilo bancário de forma excepcional para que sejam consultados os sistemas DIMOF e DECRED, com o objetivo de conseguir uma verificação mais próxima da realidade da situação econômico-financeira do executado.
3. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.